Tribunal: TJDFT
Processo: 0721132-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. A prática de homicídio por motivo de ciúmes, em tese, de maneira premeditada, com emprego de arma de fogo e em local em que há outras pessoas que podem ser atingidas pelos disparos, inclusive crianças, revela maior periculosidade do agente e gravidade concreta da conduta, servindo de motivação para a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.